Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL CUMULAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO AUSENTES. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DE PRETENSÃO COM BASE EM ATO ISOLADO QUE DEVERÁ SER AFERIDO NO CONTEXTO DA AÇÃO PRECEDENTE. LITISPENDÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CUMULAÇÃO COM PEDIDO RESERVADO AO JUÍZO DA FAMÍLIA. INAPTIDÃO TÉCNICA DA INICIAL. AFIRMAÇÃO. AÇÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE.
1. A renovação de ação declaratória de alienação parental com base em fato único havido após o aviamento de ação precedente com o mesmo objeto descerra hipótese de litispendência e carência de ação por falta de interesse de agir, à medida em que, na conformidade da lei da alienação parental, sua qualificação demanda conduta reiterada e constante, não sendo viável ser ao menos cogitada com base num único fato, e, ademais, estando os fatos sendo investidos no ambiente de ação em curso, a tutela reprisada ressoa desguarnecida de utilidade e necessidade, pois a prestação almejada já está submetida ao crivo do judiciário, determinando que a ação aviada por derradeiro seja extinta, sem resolução do mérito (CPC, arts. 337, VI e §1o, e 475, VI; Lei no 12.318/10
2. Conquanto germinada a pretensão indenizatória de ato inerente ao ambiente familiar e ao direito de família, não ostenta o juízo de família competência para processar e julgar pretensão indenizatória, sob pena de se desvirtuar, inclusive, de sua vocação funcional especializada para resolução das ações de família, tornando inviável que o pedido seja cumulada com pedido afeto e reservado ao juízo familiar pois deve ser formulado em ambiente indenizatório e perante o juízo cível, implicando a cumulação de pedidos sujeitos a procedimentos e juízos de competência diversa situação de inépcia da inicial (CPC, art. 327, §1o, I e II; LODF, art. 27).
3. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso determina a sujeição da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que originalmente deles houvesse sido alforriada por ter sido a ação extinta antes do aperfeiçoamento da relação processual, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Fixados honorários advocatícios. Unânime.